Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717591-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. SEDE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INDEFERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. VIOLAÇÃO À GRADAÇÃO LEGAL. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. INUTILIDADE DA PENHORA. CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. INIDONEIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Segundo dispõe o artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, as execuções fiscais não são suspensas em razão do deferimento da recuperação judicial, admitindo-se, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 1.1. Constatada que a recuperação judicial já foi encerrada por sentença desafiada por recurso desprovido de efeito suspensivo, não há necessidade de submissão da penhora deferida na execução fiscal à análise do juízo universal. 2. De acordo com o artigo 11, § 1o, da Lei no 6.830/1980, excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. 2.1. É possível a penhora da sede do estabelecimento comercial da executada quando inexistentes outros bens para a satisfação da obrigação. Inteligência da Súmula 451 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, nos termos do artigo 9°, inciso III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao executado, em princípio, nomear bens à penhora, observada a ordem legal, cabendo a ele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, mostrando-se insuficiente a mera invocação genérica do artigo 620 do Código de processo Civil (Tema 578). 4. Nada obstante o artigo 836 do Código de Processo Civil estabeleça que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, tal circunstância deverá estar demonstrada concretamente nos autos, não podendo ser desconstituída a constrição judicial com base em meras alegações destituídas de suporte probatório idôneo. 4.1. Observado, no caso concreto, que a parte agravante, apesar de mencionar a existência de constrições pretéritas sobre o imóvel penhorado, não apresentou qualquer prova de que o produto da alienação do bem será insuficiente para o pagamento do débito exequendo, não há razão para que seja desconstituída a penhora. 5. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, porque os embargos de declaração não foram opostos com a intenção de protelar a solução da demanda; c) artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, pois, estando em vigor sua recuperação judicial, somente o juízo falimentar é competente para decidir sobre os atos expropriatórios da sede da empresa; d) artigos 170 do Código Tributário Nacional, 11 da Lei 6.830/1980, 805, e 829, §2o, ambos do CPC, argumentando ser injusta a recusa da indicação de precatório em que consta como devedor o mesmo ente da federação que é seu credor na ação de execução fiscal; e) artigos 805, caput, e 836, ambos do CPC, afirmando ser desnecessária a penhora de sua sede, em razão das diversas penhoras prévias e preferenciais, sob pena de afrontar os princípios da menor onerosidade do devedor e da utilidade da execução. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso I, 109, inciso I, e 150, inciso II, todos da Constituição Federal, renovando as teses de competência do juízo falimentar e da recusa da indicação do precatório. Em ambos os apelos (IDs 45143741 – Págs. 1 e 39 e 45143744 – Págs. 1 e 18), requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, “quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios”. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta aos artigos 805, caput, 836, e 1.026, §2o, todos do CPC, diante da necessidade de se reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, para se: a) afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração (AgInt no AREsp n. 2.072.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022); b) aferir a aplicação do princípio da menor onerosidade e da utilidade da execução (AgInt no AREsp n. 2.116.429/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023); Melhor sorte não colhe a defendida violação aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, 170 do CTN, 11 da Lei 6.830/1980, 805, e 829, §2o, ambos do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior: a) a competência do Juízo recuperacional deve ser exercida, no caso de execução fiscal, até o encerramento da recuperação judicial (REsp n. 2.057.372/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023); b) a penhora do imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de garantir a execução”. (AgInt no AREsp n. 2.055.704/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 5/9/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 5o, inciso I, 109, inciso I, e 150, inciso II, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). Determino que futuras publicações dirigidas a VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015